Tribunal: TJES
Processo: 5006315-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006315-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
AGRAVADO: ELSON GROSS FERREIRA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006315-28.2021.8.08.0000

Recorrente: Notre Dame Intermédica Saúde S/A

Recorridos: Elson Gross Ferreira e Elza da Conceição Ferreira

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 9790696 de origem), proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ELZON GROSS FERREIRA e ELZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
em face da Recorrente, de
AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S/A e BSM ENGENHARIA S/A
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência, determinando “
que seja migrado o plano de saúde junto a primeira requerida Notre Dame Intermédica que é atendida pela SAMP no Estado do Espírito Santo), para individual ou familiar nas mesmas condições e cumpridas as carências, antes concedidas, inclusive com a manutenção das cirurgias, internações e as medicações que foram interrompidas, nas mesmas condições antes da suspensão do contrato pela terceira requerida junto a esta
, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), limitadas a R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras sanções, inclusive o aumento do valor da multa
”.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que “
não comercializa planos de saúde na modalidade individual ou familiar que se adeque as necessidades dos mesmos, isso porque só é permitida a Operadora a comercialização nas seguintes modalidades:
as empresariais
, que prestam assistência aos funcionários da empresa contratante devido ao vínculo empregatício ou estatutário;
as coletivas por adesão
, que são contratados por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais, e, por fim, a
modalidade individual para pessoas acima de 50 (cinquenta) anos
, denominada NotreLife 50+, que atendem grupos de municípios apenas de São Paulo
”.

Enfatiza que “
não dispõe de nenhum plano individual/familiar na condição “ativo”, mas tão somente na de “ativo com comercialização suspensa”, o que impede o exercício da portabilidade extraordinária
”.

Defende, neste contexto, que “
não há razão legal, constitucional, infraconstitucional ou infralegal, para determinar que uma parte seja compelida a manter vínculo com outra sem que as condições principais e legais do trato existam
”.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 1920355), indeferindo o efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme atestado na Certidão (id. 2817873).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento nº 5003042-07.2022.8.08.0000
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 9790696 de origem), proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ELZON GROSS FERREIRA e ELZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
em face da Recorrente, de
AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S/A e BSM ENGENHARIA S/A
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência, determinando “
que seja migrado o plano de saúde junto a primeira requerida Notre Dame Intermédica que é atendida pela SAMP no Estado do Espírito Santo), para individual ou familiar nas mesmas condições e cumpridas as carências, antes concedidas, inclusive com a manutenção das cirurgias, internações e as medicações que foram interrompidas, nas mesmas condições antes da suspensão do contrato pela terceira requerida junto a esta
, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), limitadas a R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras sanções, inclusive o aumento do valor da multa
”.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que “
não comercializa planos de saúde na modalidade individual ou familiar que se adeque as necessidades dos mesmos, isso porque só é permitida a Operadora a comercialização nas seguintes modalidades:
as empresariais
, que prestam assistência aos funcionários da empresa contratante devido ao vínculo empregatício ou estatutário;
as coletivas por adesão
, que são contratados por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais, e, por fim, a
modalidade individual para pessoas acima de 50 (cinquenta) anos
, denominada NotreLife 50+, que atendem grupos de municípios apenas de São Paulo
”.

Enfatiza que “
não dispõe de nenhum plano individual/familiar na condição “ativo”, mas tão somente na de “ativo com comercialização suspensa”, o que impede o exercício da portabilidade extraordinária
”.

Defende, neste contexto, que “
não há razão legal, constitucional, infraconstitucional ou infralegal, para determinar que uma parte seja compelida a manter vínculo com outra sem que as condições principais e legais do trato existam
”.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, no que passo a examinar as matérias de mérito.

De início, demonstra-se relevante enfatizar que o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por meio da Decisão, chegou a vislumbrar a possibilidade de reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda de origem.

Nada obstante, certo é que a matéria alusiva a suposta incompetência do Juízo
a quo
foi revista por aquele Eminente Desembargador no âmbito do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003042-07.2022.8.08.0000, no qual restou demonstrado que a Justiça do Trabalho, em pronunciamento do Excelso Tribunal Superior do Trabalho, havia rejeitado a sua competência para tratar da matéria vertida na lide – migração de plano de saúde –, assentando que competiria a Justiça Comum Estadual processar e julgar esse tipo de postulação.

Com alicerce nesses esclarecimentos, tem-se por despicienda reapreciar a matéria alusiva à competência nesta oportunidade, de modo que aprecio a controvérsia central estabelecida no presente recurso, consistente na possibilidade de migração, ou não, do plano de saúde dos Recorridos mantidos junto à Recorrente para a modalidade individual ou familiar diante da indevida rescisão do plano coletivo pela ex-Empregadora do Recorrido.

No intuito de contextualizar os contornos da demanda de origem, tem-se por pertinente trazer à colação os seguintes trechos da Decisão recorrida,
in litteris:

“Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ELSON GROSS FERREIRA
e
ELZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
em face de
NOTREDAME INTERMÉDICA, AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A.
e
BSM ENGENHARIA S.A
, onde os requerentes sustentam que o primiero requerente é ex- funcionário da terceira requerida, e que ao ser demitido ajuizou Ação Trabalhista em desfavor da empresa, buscando entre outros direitos, manutenção do plano de saúde empresarial participativo, no qual outrora era vinculado, pois sofre com neoplasia maligna da próstata.

Aduz que em sentença da Vara do Trabalho de Vitória, restou reconhecido o direito do requerente em continuar vinculado ao plano empresarial participativo por 22 meses. Entretanto, entre a suspensão no atendimento e o descumprimento da medida liminar deferida, a data foi estendida pela empresa empregadora, terceira requerida. O primeiro requerente diz que ao término da data, qual seja 31/07/2021, teria intenção de migrar - junto à primeira requerida, NOTREDAME INTERMÉDICA - para o plano individual ou familiar, a fim de garantir continuidade de seu tratamento de saúde, bem como “proteção” de sua esposa, ora segunda requerente.

Ainda, segundo o requerente, a empresa BSM ENGENHARIA S.A. rescindiu contrato de plano de saúde empresarial de seus funcionários e ex-funcionários com a NOTREDAME INTERMÉDICA e migrou para o plano de saúde empresarial junto à AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, levando seus colaboradores e ex-colaboradores para o referido plano, mantendo carências e benefícios. Todavia, com a migração, os tratamentos do requerente, como cirurgia e medicação já agendados, foram suspensos.

Aduz que desde a data de 08 de julho de 2021 não foi devidamente medicado, bem como não pôde ser internado para o procedimento já agendado de raspagem na próstata, devido a suspensão do atendimento.

Desta feita, os requerentes pugnam em sede de tutela de urgência:

a) Que seja migrado o plano de saúde junto a NOTRE DAME INTERMÉDICA, para individual ou familiar nas mesmas condições e cumpridas as carências, antes concedidas inclusive determinando que se mantenha as cirurgias, internações e as medicações que foram interrompidas nas mesmas condições antes da suspensão do contrato pela terceira requerida junto a esta;

b) Subsidiariamente, que seja a AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A compelida a aceitar a migração nos mesmos moldes e padrões, carências e tratamentos anteriormente conferidos;

c) Subsidiariamente, requer que a terceira requerida, BSM ENGENHARIA S.A, seja compelida em manter os requerentes em seu quadro de beneficiários junto à AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, por não ter se importado de romper o vínculo dos requerentes com a primeira requerida antes da data de 31/07/2021.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO COMO SEGUE.

(...)

3. DO PEDIDO LIMINAR.

Por sua vez, o pedido de concessão de medida liminar em questão deve ser analisado com base no artigo 300 e seguintes do CPC, e exige como requisitos para o deferimento da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez juntado aos autos, documento que demonstra o quadro clínico do requerente, bem como histórico oncológico, onde apresenta:
“Deverá reiniciar e manter o tratamento com Zoladex 10,8 mg a cada três meses e enzalutamida 160 mg ao dia por período indeterminado (até progressão radiológica)” (
id.
9404077
).

Consta também no id.
9404077
, documentos como carteira de identificação dos requerentes junto ao plano de saúde da AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, Carta de Permanência acerca do plano de saúde da NOTREDAME INTERMÉDICA, e mensagens pelo correio eletrônico tratando da suspensão do plano de saúde, com data de 19/08/2021.

Ademais, há Guia de solicitação de internação para realização de 'ORQUIECTOMIA UNILATERAL", cuja indicação clínica é em razão de "neoplasia maligna de próstata" (id.
9404083
).

O fundamento incitado é relevante, visto que, a Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece a garantia constitucional da saúde, como sendo dever do Estado, bem como todos em prol da saúde. Nenhuma norma infraconstitucional poderá retirar o verdadeiro sentido na norma maior, restringindo-a, sobretudo porque soberana não é a lei; soberana é a vida.

Enfatizo que a saúde é intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, e que esta foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem. Assim, ela não pode ser caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas. Nesse contexto, as requeridas devem prestar assistência médica integral aos requerentes.

Diante do cenário exposto, entendo pela confirmação do direito pleiteado. Ademais, no que diz respeito ao perigo de dano, este se mostra claro, visto que a suspensão do plano de saúde impede a continuação do tratamento médico do requerentes e potencializa chances do agravamento de sua enfermidade, podendo levá-lo à óbito. Igualmente, sem o plano de saúde os dois requerentes em momento tão frágil de nossas vidas em razão da pandemia da COVID 19 ficam desguarnecidos de uma proteção dos serviços médicos.

Ressalto que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o bem protegido, a saúde, é infindavelmente superior ao bem que pode ser lesado, que é apenas econômico, podendo a requerida, em tese, ser ressarcida pelos gastos, por meio de ação própria, em caso de improcedência do presente pedido, podendo a liminar ser revogada mediante a fatos novos e contundentes nos autos.

III - DA CONCLUSÃO.

1.
Desta forma,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela pleiteada, via de consequência
DETERMINO que seja migrado o plano de saúde junto a primeira requerida Notre Dame Intermédica que é atendida pela SAMP no Estado do Espírito Santo), para individual ou familiar nas mesmas condições e cumpridas as carências, antes concedidas, inclusive com a manutenção das cirurgias, internações e as medicações que foram interrompidas, nas mesmas condições antes da suspensão do contrato pela terceira requerida junto a esta
, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), limitadas a R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras sanções, inclusive o aumento do valor da multa
.”

Deveras, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na hipótese dos autos, à vista da notória urgência da situação vivenciada pelo Recorrido ELSON GROSS FERREIRA, eis que se trata de pessoa idosa, portadora, inclusive, de doença grave (câncer), tem-se por necessário analisar os fundamentos alicerçados pela Recorrente, a qual, em resumo, defende que não comercializa planos individuais, daí a impossibilidade de manutenção dos Recorridos.

In casu
, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, a situação sob análise não versa sobre a contratação de plano individual, como se os Recorridos tivessem a procurado com a finalidade de obterem plano de saúde sem nenhuma relação antecedente.

Ao revés, a circunstância em apreço trata acerca da permanência dos efeitos de plano de saúde coletivo – ainda que sob a modalidade individual ou familiar –, visto que seu indevido encerramento, por parte da ex-Empregadora, demonstra-se passível de substancioso questionamento, máxime diante de pretérita Sentença trabalhista assegurando tal proteção aos Recorridos.

Atrelado a isso, nota-se que a Recorrente não atua apenas no segmento de planos coletivos, eis que a ela mesma admite que comercializa “
a modalidade individual para pessoas acima de 50 (cinquenta) anos, denominada NotreLife 50+
”, ainda que para grupos situados em São Paulo.

Frente ao delineado cenário, deve ser mantida, até ulterior deliberação, a Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência postulada pelos Recorridos.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO. INDEVIDO ENCERRAMENTO PELA EX-EMPREGADORA. MIGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
Na hipótese dos autos, à vista da notória urgência da situação vivenciada pelo Recorrido ELSON GROSS FERREIRA, eis que se trata de pessoa idosa, portadora, inclusive, de doença grave (câncer), tem-se por necessário analisar os fundamentos alicerçados pela Recorrente, a qual, em resumo, defende que não comercializa planos individuais, daí a impossibilidade de manutenção dos Recorridos.

III.

In casu
, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, a situação sob análise não versa sobre a contratação de plano individual, como se os Recorridos tivessem a procurado com a finalidade de obterem plano de saúde sem nenhuma relação antecedente.

IV.
A circunstância em apreço trata acerca da permanência dos efeitos de plano de saúde coletivo – ainda que sob a modalidade individual ou familiar –, visto que seu indevido encerramento, por parte da ex-Empregadora, demonstra-se passível de substancioso questionamento, máxime diante de pretérita Sentença trabalhista assegurando tal proteção aos Recorridos. Atrelado a isso, nota-se que a Recorrente não atua apenas no segmento de planos coletivos, eis que a ela mesma admite que comercializa “
a modalidade individual para pessoas acima de 50 (cinquenta) anos, denominada NotreLife 50+
”, ainda que para grupos situados em São Paulo.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.